Tribunal: STF
Processo: Rcl 59408
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Manoel de Jesus Rodrigues da Silva formalizou reclamação, com pedido de medida liminar, contra decisão da autoridade reclamada que teria violado o teor dos enunciados das Súmulas ns. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. 



    Requer, desta forma, o reconhecimento da impossibilidade de reputar maus antecedentes ao reclamante.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do Código de Processo Civil, assim redigido:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    No caso sob exame, o reclamante alega, primeiramente, ofensa aos enunciados das Súmulas 718 e 719 desta Suprema Corte.



    Destaco remansosa jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a súmula comum (ao contrário da Súmula Vinculante) não representa paradigma hábil à deflagração da jurisdição deste Tribunal pela via reclamatória (Rcl 10.707 AgR, ministro Celso de Mello).



    Assim, incabível, neste instrumento processual, discutir sobre suposta violação a tais enunciados.



    Ausente, portanto, o requisito viabilizador do regular trâmite desta reclamação.



    3. Pelo exposto, nego seguimento a presente reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente